Tribunal: TJMT
Processo: 0002396-59.2017.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002396-59.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ROSONI - CNPJ: 09.599.510/0001-00 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), VALMIR ROSONI - CPF: 604.198.579-15 (APELANTE), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE VEÍCULO NO ESTADO DE SÃO PAULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade da empresa corretora de seguros se limita aos atos que pratica ao intermediar a negociação; não se estende aos termos do Contrato.

É ilegítima a recusa da Seguradora ao pagamento da indenização se não há cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura (art. 54, §§3° e 4°, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes julgada improcedente, devendo o autor arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em preliminar o apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, bem como legitimidade passiva da apelada Corretora de Seguros Sicredi Ltda.

No mérito, aduz que trabalha com transporte de madeira de Mato Grosso para São Paulo, o que seria do conhecimento das rés já que renovava o Contrato de Seguro anualmente.

Ressalta que a apólice referente ao reboque de carga atrelado ao caminhão furtado tinha cobertura para o Estado de São Paulo, por isso seria contraditório essa garantia não se entender ao veículo de tração, sobretudo porque isso não geraria nenhum acréscimo financeiro.

Argumenta que a ausência de proteção securitária consiste em erro grosseiro das apeladas, e que aparentemente estão se esquivando do pagamento sob a justificativa de o furto ter ocorrido em São Paulo. Ressalta que não havia cláusula limitadora.

Diz também que faz jus tanto aos lucros cessantes, pois usava o automóvel para o exercício da atividade profissional, como aos encargos do financiamento realizado com as referidas empresas.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (IDs.175305332 e 175305334).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As preliminares suscitadas pelas partes se confundem com o mérito, por isso a análise será em conjunto.

A presente Ação de Cobrança de Seguro de veículo foi julgada improcedente sob o fundamento de ausência de cobertura para roubo ou furto no Estado de São Paulo.

As partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor (artigos 2° e 3° do CDC), o que impõe a inversão
do ônus da prova e a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao autor.

É incontroversa a celebração do Contrato de Proteção Veicular com cobertura para “
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto”,
conforme imagem abaixo (ID.175305321):

E o argumento das apeladas
de que o sinistro não tem previsão na apólice porque ocorreu em São Paulo não se sustenta.

A cláusula de exclusão (item 31.1.1, ID. 175305321, págs 328 a 397) não foi redigida em termos claros como manda o artigo 54, §3°, do CDC, uma vez que consta apenas nas condições gerais e não foi escrita “
com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
(§4º do mesmo dispositivo).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7/STJ.
LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EFICAZ
. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. [...]
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos contratos de adesão, consoante o art. 54, § 4º, do CDC, a cláusula restritiva a direito do consumidor, para ser exigível, deverá ser redigida com destaque, a fim de permitir sua imediata e fácil compreensão.
[...] 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(AgInt no REsp 1451386/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 21-3-2017, DJe de 28-3-2017).

Com efeito, não faria nenhum sentido adquirir seguro para o reboque e não para o caminhão, pois o primeiro não tem tração própria e é puxado pelo segundo, ou seja, depende deste para funcionar.

Ademais, conforme apólice anexada nos autos ID.175305321, em caso de “Colisão/Incêndio/Roubo/Furto o valor da indenização corresponde a tabela FIPE.

Quanto à apelada Corretora de Seguros Sicredi, é evidente sua ilegitimidade passiva pois só intermediou as negociações; desse modo, não tem responsabilidade alguma pelos termos do Contrato. Sua obrigação se restringe aos atos que praticou, e não está demonstrado que tenha agido com negligência.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 620 DO STJ – CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL – CÁLCULO DE ACORDO COM O NÚMERO DE EMPREGADOS DO ESTIPULANTE – CABIMENTO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE E DO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO 1.
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.
2. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula n. 620 do STJ. 3. O simples descumprimento contratual não caracteriza dano moral. 4. Deve ser cumprida a cláusula do seguro de vida coletivo que prevê, com suficiente clareza, que o cálculo do capital segurado individual depende da apuração do número de empregados da estipulante incluídos na apólice no mês do sinistro.”
(TJMT, N.U 1000159-61.2021.8.11.0048, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-8-2022, DJE de 17-8-2022, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO
DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E
CORRETORA
. COBERTURAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA COLISÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1.As inconformidades recursais versam quanto à inconsistência de informações entre a cobertura securitária constante na proposta de adesão e a que constou na apólice de
seguro
,
sobre dever de informação, ocorrência de venda casada e indenização por danos morais, sobrevindo preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva pelo estipulante e pela
corretora
do contrato de
seguro
. 2.
O
corretor
de
seguro
não legitimado passivamente para o pagamento da cobertura securitária na hipótese em que atua como mero intermediador da contratação, sem que restem colacionados elementos probatórios de forma a ser adotada a Teoria da Aparência.
Preliminar contrarrecursal acolhida. 3.O estipulante do
seguro
, de regra, atua como mero intermediador da contratação, sendo que, no entanto, sobrevém exceções em que cabível a adoção da teoria da aparência. Caso dos autos em que se verificam controvérsias quanto ao dever de informação ao contratante sobre as coberturas constantes na apólice de
seguro
, bem como pelo fato de que o contrato de
seguro
estaria atrelado, mediante venda casada, ao contrato de financiamento do veículo. Preliminar contrarrecursal desacolhida. 4.Nos contratos de
seguro
, de regra, existindo as condições estabelecidas no contrato e não havendo dolo ou má-fé do
segurado
para a implementação do risco e obtenção da referida indenização, impõe-se o pagamento da obrigação assumida pela
seguradora
nos limites contratados e condições acordadas. Ainda, é cabível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação de consumo, conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. 5.Na hipótese de constar informação equivocada/incompleta quanto à cobertura contratada na proposta de adesão e na apólice, cabível se acolher a cobertura que resultar mais favorável ao consumidor, restando verificada falha na prestação de informações. Cobertura indenizatória devida. 6.Não há de se falar em venda casada na hipótese em que não restar comprovado que o
segurado
foi obrigado a aderir outros produtos da instituição financeira. 7.O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o aborrecimento inerentes à vida em sociedade, atingindo a dignidade do contratante, o que não restou demonstrado no caso concreto. ACOLHERAM PARCIALMENTE A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”
(TJRS, Apelação Cível n. 50036709720218210087, Sexta Câmara Cível, relatora Eliziana da Silveira Perez, julgamento em 27-7-2023).

Por fim, o apelante argumenta que utilizava o caminhão como instrumento de trabalho, porém não anexou nenhuma prova documental do que efetivamente deixou de ganhar em razão do evento narrado, o que afasta o direito a lucros cessantes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,

para determinar à apelada Mapfre Seguros Gerais S.A. o pagamento integral do valor do veículo pelo parâmetro da tabela FIPE, com juros e correção monetária a partir da data do furto, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023